Tribunal: TJDFT
Processo: 0722990-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722990-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R13 ORIGINAL COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: SUPORTE - ASSESSORIA EMPRESARIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por R13 ORIGINAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por SUPORTE – ASSESSORIA EMPRESRIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, que indeferiu o desbloqueio de valores penhorados em conta corrente de AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. Em contrarrazões, a agravada argui a ilegitimidade da agravante para interpor o recurso, sobre a qual o agravado se manifestou a respeito. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, a penhora recaiu sobre ativos financeiros em nome do executado AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETRÓLEO, daí porque falta ao agravante a legitimidade recursal, porquanto o bloqueio recaiu sobre valores que não integram o seu patrimônio. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator